Tribunal: TJMT
Processo: 1026133-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026133-84.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DANIELA ALVES PININGA - CPF: 927.840.701-15 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT (IMPETRADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - AFASTADA A COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE CONFERIDA PELA RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 –JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – PROCESSO QUE DEVE TRAMITAR NO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR - SEGURANÇA CONCEDIDA.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de Mandado de Segurança impetrado por
DANIELA ALVES PININGA
contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito
do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
/MT,

nos autos da Ação de Obrigação de Fazer

no 1016243-76.2020.8.11.0015, requerido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e do
MUNICÍPIO DE SINOP
, que declarou a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a Impetrante que, é cabível mandado de segurança, ao Tribunal de Justiça, para o controle de competência do Juizado Especial.

Assevera que, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Argumenta que, a Constituição Federal preconiza em seu artigo 22, inciso I, que compete privativamente à União legislar sobre direito processual civil e concorrentemente aos entes federativos, sobre procedimentos (art. 24, inciso XI).

Salienta que o Código de Processo Civil, em seu art. 52, par. único, estabelece que quando o Estado compor o polo passivo da lide, o autor poderá escolher seu domicílio, ou o local do fato, para processamento do feito.

Frisa que o STF, na ADI 2797, já decidiu que prerrogativa de foro não pode ser criada nem por lei em sentido formal, quiçá por ato normativo secundário.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se o regular prosseguimento do feito junto ao
1o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
/MT
.

A liminar postulada foi indeferida.

O Impetrado apresentou informações.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Inicialmente, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, é admitida a impetração de ação mandamental ao Tribunal de Justiça, para o exercício do controle de competência dos Juizados Especiais. Este é o caso dos autos

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL E NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376/STJ. PRECEDENTES. 1.
É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019)”

Destarte, compete à Turma Recursal processar o mandado de segurança impetrado contra ato de controle de mérito do juizado especial, nos termos do enunciado sumular no 376/STJ, inaplicável à espécie.

Feitas estas considerações, tendo em vista a admissibilidade e o cabimento do
mandamus
, passo à análise do mérito.

Conforme ressai dos autos o Impetrante ajuizou Mandado de Segurança no Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, visando compelir o Estado e o Município de Sinop a lhe disponibilizarem o medicamento do qual necessita, qual seja, enoxaparina 40 mg, até 40 dias pós parto.

Pois bem. Como se sabe, tecnicamente, cada causa tem o seu juízo natural, devendo sua apreciação ser atribuída à competência de um juiz ou de um tribunal, sendo inadmissível que, simultaneamente, mais de um órgão judiciário seja igualmente competente para processar e julgar a mesma causa, salvo em havendo, num mesmo território, numa mesma jurisdição, mais de um juiz competente para conhecer da ação.

No caso, o impetrante se insurge contra a decisão que determinou a remessa dos autos para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, sob o argumento de que nas ações envolvendo a saúde pública, a competência é da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em consonância com a Resolução TJ/OE n° 09/2019.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão a parte, sendo manifesta competência do foro de origem do Impetrante para apreciar o feito de origem, pois envolve o fornecimento de medicamento visando assegurar melhores condições de saúde e desenvolvimento de forma saudável e com dignidade.

Como acima registrado, a parte Embargante sustenta que a Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE é inconstitucional, na medida que houve a usurpação da competência legislativa da União.

Adianto, desde logo, que revejo o meu posicionamento, anteriormente adotado, para reconhecer a impossibilidade de a Resolução n.

09/2019/TJ-MT/OE, alterar a competência territorial, resultante das leis do processo, diante das recentes decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, que enfrentou a matéria objeto do presente Recurso (cf.: RMS 64.534/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 01/12/2020; RMS 64.517/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no RMS 64.534/MT, ao deliberar sobre a questão veiculada na Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE, fez consignar:

PROCESSUAL CIVIL – TUTELA DA SAÚDE – INTERESSES E DIREITOS METAINDIVIDUAIS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – ART. 2o, CAPUT , DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985) – ART. 209 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/1990) – ART. 80 DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO) – ART. 93 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). DEMANDAS SOBRE SAÚDE PÚBLICA EM QUE O ESTADO DE MATO GROSSO SEJA PARTE. ARTS. 44 E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 -COMPETÊNCIA CONCORRENTE – FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR – OPÇÃO LEGISLATIVA INAFASTÁVEL .

Demais disso, em outra oportunidade, agora no RMS 64.517/MT, a Corte Cidadã reiterou o sobredito entendimento, conforme se extrai da ementa a seguir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO PLEITEANDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DOMICÍLIO DO AUTOR . IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA PROFERIDA COM BASE NA RESOLUÇÃO 09/2019/TJMT. RESOLUÇÃO QUE VIOLA O DISPOSTO NOS ARTS. 2o E § 4o, DA LEI 12.153/2009, 2o DA LEI 7.347/85, 209 DA LEI 8.069/90, 80 DA LEI 10.741/2003, 93 DA LEI 8.078/90 E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 E CONTRARIA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO. I. Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem denegou Mandado de Segurança impetrado pela parte recorrente, no qual busca a desconstituição de decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de ação ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis/MT, na qual pleiteia, no Juízo de seu domicílio, o fornecimento de medicamento, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos termos da Resolução 09/2019/TJMT. III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é cabível mandado de segurança, ao Tribunal de Justiça, para o controle da competência do Juizado Especial, vedada a análise do mérito do processo subjacente, em observância à Súmula 376/STJ" (STJ, RMS 53.602/AL, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 07/06/2018). Nesse sentido: STJ, RMS 53.227/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/06/2017. IV. A Resolução 09/2019/TJMT, ora impugnada, atribuiu à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT a competência para "processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande/MT individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado". V. O art. 2o da Lei 12.153/2009 determina que "é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos", estabelecendo, no seu § 4o, que, "no foro onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública a sua competência é absoluta". O art. 2o da Lei 7.347/85 dispõe que "as ações previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa". Por sua vez, o art. 209 da Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - estabelece que as ações nele previstas serão "propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência originária dos Tribunais Superiores". Também o art. 80 da Lei 10.741/2003 - Estatuto do Idoso - dispõe que as ações "serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores". O art. 93 da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - estatui que ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a Justiça Estadual "no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local" ou "no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente". Por fim, o art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece que, "se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado". VI. Nos termos da Súmula 206/STJ, "a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo". Assim, "os Estados-Membros e suas entidades autárquicas e empresas públicas, à míngua de foro privilegiado, podem ser demandados em qualquer comarca do seu território (art. 100, IV, do CPC), máxime porque 'a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo' (Súmula 206/STJ) " (STJ, AgRg no REsp 977.659/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25/03/2009). Nesse sentido: STJ, AgR no REsp 1.318.065/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 05/03/2013. VII. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial, cuja competência é estabelecida em decorrência do valor da causa, constitui faculdade do autor, nos termos do art. 52, parágrafo único do CPC/2015. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.837.659/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 20/02/2020; REsp 1.726.789/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/05/2018. VIII. Nesse contexto, ao atribuir competência exclusiva à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar feitos que versem sobre fornecimento de medicamentos, sempre que o Estado de Mato Grosso figurar como parte, a Resolução 09/2019/TJMT choca-se com a legislação federal - arts. 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009, 2o da Lei 7.347/85, 209 da Lei 8.069/90, 80 da Lei 10.741/2003, 93 da Lei 8.078/90 e 52, parágrafo único, do CPC/2015 - e contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IX. Nesse sentido orienta-se o entendimento do STJ, ao apreciar a Resolução 09/2019/TJMT: "(...) se ato normativo secundário do Tribunal cria prerrogativa de foro ao ente público e altera padrões de competência prescritos por lei federal, ofendido se queda o esquema normativo imperturbável de organização do aparelho judiciário, gravidade acentuada se o rearranjo acarretar grave e desarrazoado desmantelamento de deferência que o próprio legislador se encarregou de conferir, como mandamento de ordem pública, aos sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes e aos titulares ou representantes de certos bens e valores considerados de altíssima distinção na arquitetura do Estado Social de Direito" (STJ, RMS 64.534/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 01/12/2020). (...) X. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança provido.
(RMS 64.517/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Na mesma orientação, aliás, são as seguintes decisões monocráticas, todas proferidas em casos idênticos ao dos autos: STJ, RMS 64.497/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe de 09/10/2020; RMS 64.516/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 05/10/2020; RMS 64.538/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 28/10/2020; RMS 64.540/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 12/11/2020; RMS 64.530/MT, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe de 28/10/2020; RMS 64.518/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 20/10/2020.

Diante desse cenário, reconhecido, pelo Superior Tribunal de Justiça, que a Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE viola as leis de processo, e, na espécie, constatado que a parte impetrante, viu-se obstada de continuar a demandar no Juízo do foro do seu domicílio, em contrariedade ao que prevê o artigo 52, parágrafo único, do CPC.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem vindicada, no sentido de anular a decisão de declínio de foro e, via de consequência, determinar que o Mandado de Segurança n. a 1016243-76.2020.8.11.0015, permaneça tramitando no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022